Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-91.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006181-91.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), J. P. M. C. - CPF: 058.370.431-01 (APELADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), VALDIRENE MARCH IORO - CPF: 567.162.301-49 (APELADO), VALDIRENE MARCH IORO - CPF: 567.162.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE MARCH IORO - CPF: 567.162.301-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), J. P. M. C. - CPF: 058.370.431-01 (APELANTE), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

J. P. M. C. – menor impúbere, representados neste ato por VALDIRENE MARCH IORO

APELADOS: J. P. M. C. – menor impúbere, representados neste ato por VALDIRENE MARCH IORO

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECEDR MINISTERIAL – RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE J. P. M. C. CONHECIDO E PROVIDO.

1. A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Havendo atraso do voo, com realocação em voo, que resulta em atraso de 12 (doze) horas até a chegada ao destino, fica caracterizada

a falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder à companhia aérea, pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14).

3. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., e recurso adesivo interposto por J. P. M. C. – menor impúbere, representado neste ato por VALDIRENE MARCH IORO contra sentença (ID. 220273220) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Cível de Sorriso - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais ajuizada por, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) 1) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, para o autor, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

2) CONDENAR a parte ré a restituir a autor a importância de R$ 362,43 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, desde o desembolso da quantia.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (grifo original)

1. Em suas razões recursais a parte recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Da ausência de conduta ilícita praticada.

1.2. Do atraso por questões alheias à sua vontade.

1.3. Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

1.4. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

1.5. Dos danos materiais.

2. Em suas razões recursais a parte recorrente J. P. M. C. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1. Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Recurso de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. tempestivo e custas recolhidas. (ID 220868687).

Recurso de J. P. M. C. tempestivo e custas recolhidas. (ID 220873684).

Somente a parte recorrida J. P. M. C. apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 220273228).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer, opinando pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença incólume. (ID no 238796158).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

J. P. M. C. – menor impúbere, representados neste ato por VALDIRENE MARCH IORO

APELADOS: J. P. M. C. – menor impúbere, representados neste ato por VALDIRENE MARCH IORO

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais a parte recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que o apelado, J. P. M. C. – menor impúbere, representados neste ato por VALDIRENE MARCH IORO, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS S.A., e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante partindo da cidade de Sorriso/MT com chegada à Curitiba-PR, com conexão em Cuiabá, sendo a ida para o dia 28/12/2022 e o retorno para o dia 08/01/2023.

Afirma a autora da ação que: “(...) ao aproximar de Cuiabá-MT, a aeronave não conseguiu proceder com o pouso, deslocando o requerente com os demais passageiros para a cidade de Campo Grande-MS. Pousando em

Campo Grande, foi informado de que não havia condições de alocar todos os passageiros em um próximo voo, e antes mesmo de desembarcar, a aeronave procedeu com o retorno dos passageiros para Cuiabá-MT. Chegando em Cuiabá-MT, foi novamente embarcado em outra aeronave, desta vez com destino a Brasília-DF, local totalmente diverso do contratado. O requerente chegou em Brasília por volta das 23h00mim, sendo informado de que o voo para Curitiba-PR partiria somente às 06h00min e, mesmo tendo a madrugada inteira de espera não foi lhe foi disponibilizado meios dignos de passar a noite, como alimentação e muito menos hospedagem, restando o requerente à mercê da própria sorte. Sem qualquer preocupação da requerida em acomodar o requerente, por iniciativa própria, sua genitora buscou se acomodar em hotel, tendo despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação. (...)”

Por outro lado, a ré/apelante contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos e afirmando que o voo AD4053 necessitou ser alternado por regulamentação da tripulação, seguindo pugnando pela improcedência dos pedidos.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto dos recursos.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre cancelamento de voo nacional contratado para 28/12/2022, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em

decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da empresa aérea apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A situação posta é análise é de um menor impúbere, que por meio de sua representante legal, adquiriu passagem aérea da empresa apelante partindo da cidade de Sorriso/MT com chegada à Curitiba-PR, com conexão em Cuiabá, sendo a ida para o dia 28/12/2022 e o retorno para o dia 08/01/2023.

Desta forma, conforme consta da peça contestatória da própria empresa aérea recorrente, é incontroverso que houve atraso do voo inicialmente contratado, chegando ao destino somente no dia posterior.

Ademais, percebe-se que a parte recorrente, sequer impugnou tal ponto, conforme consta do decisum vergastado.

Denota-se que foram introduzidas alterações nas conexões, provocando aumento do tempo de viagem, sem qualquer assistência pela ré quanto a alimentação e hospedagem, causando-lhe abalo moral e material.

No caso, a empresa apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de regulamentação da tripulação, fator excludente de responsabilidade da apelante.

A meu ver, deve ser ressaltado que o serviço regulamentação da tripulação é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não prestado assistência ao recorrido, não comprovou tais afirmações, tratando-se, portanto, de meras alegações.

Desta feita, cumpre salientar, que apesar das afirmações de que fora prestado assistência ao recorrido, não comprovou tais afirmações, tratando-se, portanto, de meras alegações.

Como mencionado, a apelante não fez prova de qualquer excludente de responsabilidade, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de 12 (doze) horas, além da falta de assistência ao apelado.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

1.2. Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor, menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em mais de 12 (doze) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a angústia já experimentada por

longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(AgRg no AREsp 610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

1.3. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Anoto que tal particularidade fático-jurídica será discutida no tópico 2.1.

1.4. Da inexistência de danos materiais.

No que se refere aos danos materiais, denota-se que o consumidor apresentou provas documentais dos gastos suportados a tal título, conforme ID’s 220273191; 220273192

Com essas considerações, mantenho o decisum que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 362,43 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

2. Das razões recursais a parte recorrente J. P. M. C. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1. Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado.

Quanto ao valor da indenização em danos morais que a autora almeja a majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

In casu, denota-se que o atraso de 12 (doze) horas à chegada ao destino inicialmente programado, aliado aos gastos por danos materiais suportados, devem ser levado em conta ao arbitrar os danos morais.

Ademais, conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, percebe-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos

efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso adesivo de J. P. M. C. e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024